Tribunal: TJDFT
Processo: 0752749-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de 180804218, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que em sede de Tutela Antecipada requerida em Caráter Antecedente por Hospital Anchieta Ltda, ora Agravado, deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pela parte Autora em face da Decisão de ID 179960559, que determinava ao Distrito Federal suspender a exigibilidade dos débitos objeto da demanda, para ampliar a concessão da tutela já concedida e autorizar, ainda, o registro dos imóveis de inscrição imobiliária elencadas na relação contida no ID 176520393, objeto da incorporação da empresa DKP Anchieta Holding Saúde. Sustenta o Agravante, em síntese, que o Agravado não faz jus à imunidade prevista no art. 156, §2o, I, da CF, não apresentou a correta base de cálculo do ITBI e não comprovou o perigo de dano irreversível, razões pelas quais não poderia ter lhe sido deferida a autorização para transferir os imóveis, salientando que depósito não é integral, pois os valores apresentados foram calculados a partir de avaliação feita em 2021, que não corresponde ao montante devido, pois a base de cálculo deve ser verificada no momento do registro, de modo que os valores utilizados pelo agravado deveriam ter sido, ao menos, atualizados. Aduz que não há perigo na demora para o Agravado, pois não é razoável que o Agravado tenha esperado 1 ano e 7 meses após a incorporação (que ocorreu em 31/01/2022) antes de solicitar à SEFAZ/DF a emissão da declaração de não incidência (o pedido foi procolado em 25/08/2023) e agora pretenda obter, 2 meses após o protocolo (a ação foi ajuizada em 27/10/2023), autorização judicial para transferir os imóveis. Afirma que, por outro lado, há perigo de dano para a Fazenda, pois “Caso seja realizada a transferência no 3° Ofício de Registro de Imóveis sem o recolhimento do tributo correspondente, visto que o valor depositado foi calculado unilateralmente pelo contribuinte, a cobrança posterior do valor devido ensejará a custosa movimentação da máquina pública e do Judiciário, com o risco de inadimplência do agravado.” (sic – ID Num. 54332305 - Pág. 14) Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da Decisão agravada. É a suma dos fatos. Eis o teor da Decisão agravada: “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela HOSPITAL ANCHIETA S.A em face de decisão por este juízo (ID 179960559 ). Narra que houve Omissão. Alega que o depósito tenha a aptidão para viabilizar o registro da inscrição imobiliária Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC, servindo para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. No presente caso, de fato, a decisão embargada se limitou a determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que deveria ser cumprido pelo Distrito Federal, sendo por tal razão o deferimento parcial da tutela. Ocorre que, diante das informações prestadas pelo 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 180175951), reformo a decisão para ampliar a concessão da tutela já concedida ao ID 179960559. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A ELES DOU PROVIMENTO, fazendo constar: DEFIRO a medida cautelar em caráter antecedente para determinar que o Distrito Federal suspenda a exigibilidade dos débitos objeto da presente demanda mediante a realização de depósito em juízo do montante integral, pela parte impetrante, consoante lhe assegura o artigo 151,II, do CTN. Intime-se o 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para que para proceder, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, com o registro dos imóveis de inscrição imobiliária elencadas na relação contida no ID 176520393, objeto da incorporação da empresa DKP Anchieta Holding Saúde. Encaminhe-se cópia desta decisão ao Excelentíssimo relator do Agravo de Instrumento 0751879-33.2023.8.07.0000, a título de informações. Após a efetivação da tutela, emende o autor a inicial, no prazo de 30 ( trinta) dias, conforme o art. 308 do CPC, nos termos da decisão anterior. Concedo a esta decisão força de mandado. Intimem-se. “ A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Apesar das alegações do Distrito Federal no sentido de que o Agravado não faz jus à imunidade prevista no art. 156, §2o, I, da CF, o que exige incursão no mérito da lide principal, não se pode olvidar, nos termos do art. 151, II, do CTN, que o depósito do montante integral do débito constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, requisito que pelo menos sob uma analise de cognição sumária restou foi atendido pela parte autora-agravada. No caso, observa-se que num primeiro momento, através da Decisão de ID 176710513, o i. Magistrado indeferiu o pedido, salientando: “Com efeito, o depósito constitui um direito subjetivo do contribuinte, sendo meio apto à suspensão da cobrança do tributo, bem como para evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute a exigibilidade da exação. Em suma, a suspensão automática decorre apenas com o depósito integral e em dinheiro. Entretanto, no caso dos autos, verifico que o valor de eventual crédito tributário é controverso, pois apurado manualmente pela parte autora com base no valor da transmissão de cada bem, não estando apto para operar a pretendida suspensão de exigibilidade. Isto porque, é indispensável o contraditório da parte ré para que a administração possa aferir se o montante indicado corresponde ao débito integral, atestando a suficiência dos valores apontados na exordial.“ Nessa esteira, determinou a intimação do Distrito Federal para se manifestar acerca dos valores apontados, a título de eventual recolhimento de ITBI, consoante planilha acostada aos autos pelo Autor, todavia, mesmo concedido prazo adicional para cumprimento do comando judicial, o Distrito Federal manteve-se inerte, pelo que foi oportunizado à parte autora o depósito judicial pelo valor que apontou como devido na petição inicial (ID 178702060). Diante desse quadro é que houve a determinação ao Distrito Federal para suspender aa exigibilidade dos tributos objeto da demanda uma vez que houve "validação do depósito judicial de montante integral" do valor que seria devido, de modo que, em principio, o crédito tributário está garantido, de modo que não se vislumbra o alegado perigo de dano para Fazenda Publica. Como consignou o i. Magistrado na Decisão de ID 1799559, “O crédito tributário, como dito, está garantido e consignado em juízo, não havendo prejuízo para os cofres da Fazenda Pública no caso de se reconhecer como devida a incidência e a cobrança. Hipoteticamente, haveria o dano por não haver desde logo o acesso ao dinheiro, mas isso é da lógica do sistema a partir diretamente do art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional.” Quanto à ampliação da tutela antecipada para autorizar o registro dos imóveis objeto da incorporação da empresa DKP Anchieta Holding Saúd, conforme determinado na Decisão ora recorrida, de ID 180804218, de igual modo não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para Fazenda Pública, haja vista que se posteriormente comprovado que o depósito não é integral, poderá o Juízo determinar a complementação ou até mesmo tornar insubsistente o ato registral. Por ora, não há elementos concretos para infirmar a integralidade do deposito. Diante do exposto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase incipiente do recurso, mantenho os efeitos da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. INDEFIRO, POIS, A LIMINAR. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 18 de Dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator